Tribunal: TJDFT
Processo: 0718143-89.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. INCORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA. PRELIMINAR REJEITADA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FACHADA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANOS MATERIAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. NEGLIGÊNCIA. PERDA DE UMA CHANCE. DANOS MORAIS. HONORÁRIOS DE ADVOGADO CONTRATUAIS. NÃO COMPROVOÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de ressarcimento de quantia paga em transações trabalhistas e honorários de advogado, bem como verificar a ocorrência de danos morais e da perda de uma chance, em decorrência da atuação do advogado contratado.

2. O valor da causa deve corresponder ao proveito econômico respectivo. O valor da causa referente à pretensão indenizatória deve ser o valor pretendido pelo demandante, incluindo o valor pleiteado a título de reparação por danos morais, nos termos do art. 292, inc. V, do CPC.

3. Em relação à responsabilidade do advogado pelos danos causados ao demandante deve-se indagar a respeito da existência de dolo ou culpa na conduta atribuída à parte, pois trata-se de responsabilidade subjetiva. 3.1. Não pode o apelante confundir a ausência de eventual êxito em ações judiciais com a má prestação do serviço, pois o exercício profissional do advogado assume obrigação de meio, quando não contratado de forma diversa.

4. A teoria da perda de uma chance traduz-se na ideia de responsabilização advinda da criação de óbices à consecução de vantagens por alguém, sendo que a subsequente frustração das reais expectativas em torno da chance de sucesso pode ser quantificada como "prejuízos" em favor do interessado.

5. No caso dos autos verifica-se que não houve negligência imputável ao advogado, ou seja, não há nos autos a comprovação de conduta dolosa ou culposa que possa determinar a responsabilização do causídico pelos danos materiais, morais e os decorrentes da pretensa perda de uma chance pleiteados pelo apelante.

6. A regra é a de que o descumprimento da obrigação gera para o devedor a responsabilidade de arcar com os honorários de advogado do procurador do credor. Apesar de não ser claro o texto legal em relação à modalidade dos honorários ali aludidos, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça se consolidou no sentido de que os referidos honorários incluem os fixados contratualmente. 6.1. No entanto, inexistem nos autos provas a respeito dos termos do contrato de honorários de advogado celebrado entre o condomínio e o seu patrono, notadamente o valor convencionado. Essa peculiaridade impossibilita a condenação da sociedade empresária ao reembolso do montante respectivo.

8. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.